Tribunal: TJDFT
Processo: 0703294-43.2025.8.07.0011
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Civil. Ação de reparação de danos – acidente de trânsito – controvérsia quanto ao valor da indenização – ausência de elementos para redução. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de reparação de danos em decorrência de sinistro (acidente) de trânsito, julgada procedente. O recurso da parte requerida questiona tão somente o valor da condenação, porque entende que os danos provocados foram de pouca monta.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a extensão dos danos experimentados pela parte autora é compatível com o valor da condenação em R$ 9.103,42.
III. Razões de decidir
3. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
4. Reexaminada as provas, verifico que foram feitos 3 orçamentos em concessionárias autorizadas Honda e em todos foi identificada a necessidade de substituição do farol esquerdo e do para-choque dianteiro (ID 80884548). Em contrataste a esses documentos foram juntados dois orçamentos de valores inferiores no ID 80884819 - Pág. 1 (R$ 1.000,00 e R$ 1.200,00). O primeiro não é possível sequer identificar a oficina mecânica e o segundo não se sabe se foi realizada a partir das fotos existentes nos autos ou se de forma presencial. Sopesando ambas as provas, é de se dar maior preponderância aos orçamentos apresentados pela parte autora.
5. Nesse contexto, mantenho o valor da condenação e confirmo a sentença.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Sem custas em razão da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da ausência de contrarrazões.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a